Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721269-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: JOSE RAJAO FILHO DESPACHO José Rajão Filho, Representado em Representação para Exame de Indignidade/incompatibilidade para o Oficialato, opôs Arguição de Suspeição contra este Desembargador (petição ID 30127300). Verifica-se que o processo estava pautado para julgamento em 25/10/2021, mas nos termos do artigo 313 do Regimento Interno deste Tribunal: "A arguição de impedimento ou de suspeição suspenderá o processo até o julgamento do incidente.", razão pela qual o processo deve ser retirado de pauta. À Secretaria da Primeira Turma Criminal para retirada do processo de pauta e outras eventuais diligências de autuação. Após, venham-me os autos conclusos para apresentação de resposta, conforme o artigo 316, § 1o do Regimento Interno. Brasília, 22 de outubro de 2021 14:30:15. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA